Tribunal: TJMT
Processo: 1020294-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020294-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RAYMILSON SANTANA
AGRAVADO(S):
A. L. R.
ROSILMA LOPES REIS (representante)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao arbitramento dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, em favor da filha menor, portadora de Síndrome de Down, cardiopatia congênita e outras malformações, nascida em 07/11/2019 (ID. 59261451 - Pág. 34)
No mais, ainda que o agravante alegue incapacidade financeira em adimplir o pactuado, uma vez que possui esposa que se encontra desempregada e gestante, tais alegações não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a redução do valor a ser pago a título de alimentos provisórios.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve interesse de menor com problemas de saúde), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora